Tribunal: TJDFT
Processo: 0727883-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Vistos, etc. Ao examinar os autos, observa-se que há prevenção da 5a Turma Cível para o julgamento do presente recurso de Agravo de Instrumento, haja vista já ter apreciado o Agravo de Instrumento no 0726686-55.2019.8.07.0000, conforme certificado na certidão de pág.1, ID. no 18367540. Sobre a prevenção de órgão, assim dispõe o artigo 81 do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Nessas condições, devolvo os autos à Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 14 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator